Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que não admitiu impugnação à penhora deduzida pela instituição financeira depositária do numerário constrito nos autos. O indeferimento da impugnação teve por fundamento que os embargos de terceiro devem obedecer a rito próprio e especifico, não sendo possível sua instauração no bojo dos mesmos autos do processo de execução. Lado outro, por princípio de direito processual, para litigar em juízo é necessário demonstrar interesse e legitimidade. Na espécie a instituição financeira se opôs à constrição sob o pálio de que o numerário penhorado é "de direito do órgão da Administração Pública". Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403